Tribunal: TJES
Processo: 5005435-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005435-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL COMERIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE DIZ RESPEITO AO MESMO CARGO EM QUE APROVADO O RECORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STF, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598099).

2. O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias. No caso, o processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 002/2023, colacionado no ID 23940430 do processo de origem destinou-se apenas a formação de cadastro de reserva em regime de designação temporária para atender necessidade temporária, conforme o artigo 17 da Lei Complementar nº 809/2015 e, em relação ao cargo para o qual inscreveu-se o agravado, fora nomeado o candidato aprovado em primeiro lugar.

3. Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o

“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(RE 837311).

4. Embora o recorrido alegue que há preterição em razão da deflagração do Edital nº 005/2023, observa-se que esse destina-se a formação de cadastro de reserva para contratação em regime de designação temporária emergencial para atender necessidade temporária e excepcional, com base no artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 809/2015. É de se notar, pois, que embora ambos os processos seletivos se destinem a formação de cadastro de reserva para contratação temporária, dizem respeito a diferentes quadros dentro da Secretária de Saúde.

5. Portanto, que não há que se falar em preterição do recorrente porque embora os editais façam referência ao mesmo cargo, dizem respeito ao provimento de vagas diferentes, com supedâneo legal em dispositivos distintos.

6. A simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito, neste caso, com muito menos razão o recorrido, na medida em que sequer houve nomeação de qualquer candidato em relação ao processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 005/2023.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão que consta no ID 24006443 dos autos de origem, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” movida por
RAPHAEL COMERI
O,
deferiu o pedido liminar para
“
suspender
o trâmite do processo seletivo apenas em relação ao CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO, LOTAÇÃO: SRSSM, do edital nº 005/2023, considerando que há cadastro de reserva pendente no edital n. 002/2023.”

O ente público agravante afirma, em síntese, que:
(
1)
“
o candidato se inscreveu em dois processos seletivos distintos, para a região de São Mateus, a saber: - Edital 002/2023 vagas regulares com base no artigo 17; - Edital 005/2023 vagas Expansão de leitos com base no artigo 2º”;
(
2)

“Hoje a SESA trabalha com 2 (dois) quadros de vagas distintos, o quadro de vagas com base no artigo 17 (chamado de vagas regulares) que está condicionado a redução gradativa dos DTs, de acordo com o Decreto nº 3923- R/2016 e, o quadro de vagas com base no artigo 2º, incisos XV e IX, condicionado à autorização prévia do CPTC (comitê permanente de contratações temporárias) para contratação ou qualquer alteração que seja necessária neste quadro do artigo 2º”
;
(
3)
“O agravado pleiteia a suspensão do edital 005/2023 alegando que há cadastro de reserva pendente no edital n
º
002/2023, diferentemente do que alega, não há cadastro de reserva pendente no edital 002/2023 e não há se quer convocação para segunda etapa do processo seletivo Edital 005/2023 mencionado”;
(4)
“não houve qualquer tipo de preterição arbitrária, e importante esclarecer que embora o autor alegue ilegalidade na abertura do Edital 005/2023, não houve nenhuma convocação para a 2ª etapa desse processo seletivo, nem sequer há expectativa para substituição de nenhum profissional veterinário na superintendência regional de Saúde de São Mateus a curto prazo.”;
(5)
a “futura nomeação do agravado nos termos postulado nos autos, está condicionada à necessidade da Administração e à existência de cargos vagos efetivos previstos em lei”.

Com base nesses argumentos, requer
“
seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado, na forma do art. 1019, I, do CPC/2015, comunicando-se de tal decisão o Juízo a quo”.

Decisão no evento nº 5079832, em que fora deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Em breve histórico,
RAPHAEL COMERI
O
ajuizou “ação de obrigação de fazer” na origem, narrando que submeteu-se ao processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 002/2023, para formação de cadastro de reserva, visando a contratação em regime de designação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, conforme art. 17 da LC 809/2015, tendo o autor se inscrito para o cargo de médico veterinário, lotado na Superintendência Regional de Saúde de São Mateus e logrou ser aprovado em 2º lugar.

Aduz que houve a primeira convocação para contratação, ficando o autor na expectativa de ser o próximo a ser chamado.

Porém, a Secretária de Saúde publicou novo Edital nº 005/2023 no qual contemplou a mesma vaga “médico veterinário”, com a mesma lotação, também para constituição de cadastro de reserva.

Neste contexto, sustenta que
“
o processo seletivo
n
º 002/2023 tramitou dentro da
legalidade
e está
no prazo de validade,
não havendo
motivo legal
que justifique ou autorize
novo processo seletivo para constituição de novo cadastro de reserva para o mesmo cargo e lotação”.

Requer, assim, a suspensão do trâmite do processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 005/2023 em relação ao cargo de médico veterinário, com lotação na Superintendência Regional de Saúde de São Mateus (SRSSM).

Em análise do pleito liminar, o magistrado de singela instância deferiu o pedido formulado pelo autor, tendo fundamentado que
“
abertura de um novo processo seletivo de designação temporária para a formação de novo cadastro de reserva para o preenchimento da mesma vaga, no mesmo local, com a exigência das mesmas qualificações, pode gerar preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, o que demonstra a probabilidade do direito do autor.”

Postas estas premissas, tal como assentado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, é sabido que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
1
.

O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

No caso, o processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 002/2023, colacionado no ID 23940430 do processo de origem destinou-se apenas a formação de cadastro de reserva em regime de designação temporária para atender necessidade temporária,
conforme o artigo 17 da Lei Complementar nº 809/2015
e, em relação ao cargo para o qual inscreveu-se o agravado, fora nomeado o candidato aprovado em primeiro lugar.

E
m relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital,
em que se enquadra, pois, o recorrido,

também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o

“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2

Embora o recorrido alegue que há preterição em razão da deflagração do Edital nº 005/2023, observa-se que esse destina-se a
formação de cadastro de reserva
para contratação em regime de designação temporária emergencial para atender necessidade temporária e excepcional,
com base no artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 809/2015,
que assim determina:

Art. 2
º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

XV -
incorporação permanente de leitos ao Sistema Único de Saúde, se decorrentes de expansão motivada por surto epidemiológico.

É de se notar, pois, que embora ambos os processos seletivos se destinem a formação de cadastro de reserva para contratação temporária, dizem respeito a diferentes quadros dentro da Secretária de Saúde, conforme esclarece o agravante:

Hoje a SESA trabalha com 2 (dois) quadros de vagas distintos, o quadro de vagas com base no artigo 17 (chamado de vagas regulares) que está condicionado a redução gradativa dos DTs, de acordo com o Decreto nº 3923- R/2016 e, o quadro de vagas com base no artigo 2º, incisos XV e IX, condicionado à autorização prévia do CPTC (comitê permanente de contratações temporárias) para contratação ou qualquer alteração que seja necessária neste quadro do artigo 2º.

Nota-se, portanto, que não há que se falar em preterição do recorrente porque embora os editais façam referência ao mesmo cargo, dizem respeito ao provimento de vagas diferentes, com supedâneo legal em dispositivos distintos.

Não bastasse isso, conforme demonstrado pelo recorrente, no processo seletivo a que se submeteu o recorrido, houve a convocação do primeiro colocado em razão da existência de uma vaga para preenchimento em substituição ao profissional que estava lotado na Superintendência Regional de Saúde de São Mateus e que estava com vencimento por decurso de prazo finalizando.

Em relação ao Edital nº 05/2023,
“
não houve nenhuma convocação para a segunda etapa desse processo seletivo, uma vez que não há expectativa de substituição de nenhum profissional veterinário na Superintendência Regional de Saúde de São Mateus a curto prazo.”

À vista dessas circunstâncias, não verifico a alegada ilegalidade na deflagração do Edital nº 005/2023 pela Administração e tampouco a existência de preterição por parte do recorrido.

Anoto que a Corte da Cidadania aduz que a simples existência de contratados temporariamente pelo poder público não assegura a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, porquanto permanece sua condição de mera expectativa de direito
,
neste caso, com muito menos razão o recorrido, na medida em que sequer houve nomeação de qualquer candidato em relação ao processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 005/2023.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. Precedentes do STJ e do STF. 2. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. 3. A prorrogação dos contratos temporários para além dos limites temporais legalmente fixados não modifica sua natureza transitória, para transformá-los em vínculos efetivos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIDORES TERCEIRIZADOS OCUPAM OS CARGOS PARA OS QUAIS HÁ CONCURSO VÁLIDO COM CANDIDATOS APROVADOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO PODE SER AVALIADA NESTA CORTE A ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem de que a manutenção de contratos temporários de terceirizados para o mesmo cargo, por si só, não gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação, pois deve ser comprovada além das contratações, a existência de cargos de provimento efetivo desocupados, encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no REsp. 1.368.511/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.6.2013 e AgRg no RMS 33.514/MA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 8.5.2013. 2. No caso, o autor foi aprovado na 105a. posição, havendo previsão, no Edital do certamente, de apenas 6 vagas a serem preenchidas. Com efeito, não há direito subjetivo do candidato à nomeação, porquanto sua classificação na relação de aprovados no certame está muito além do número de vagas previstas. 3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 162.513/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE POR PARTE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a classificação e a aprovação do candidato, fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, apenas confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja por criação de Lei ou por força de vacância, ainda que não haja previsão editalícia para o preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame (MS 19.884/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013), e houver preterição da convocação dos candidatos aprovados pela contratação de servidores temporários. 2. Essencial que o candidato demonstre a existência de vagas ativas, ou seja, criadas por Lei ou desocupadas em razão de aposentadoria, exoneração ou outra forma de vacância; bem como, aponte a realização de designações temporárias para ocupar tais vagas, em número suficiente a alcançar sua posição classificatória no concurso, comprovando que caracterizaram afronta aos dispositivos constitucionais do artigo 37, incs. II e IX, da Constituição Federal. 3. Determinar a nomeação de candidatos em número excedente às vagas comprovadamente disponíveis nos quadros da Administração, sem o respeito da ordem classificatória e sem prova da existência de cargos vagos, poderia implicar em desequilíbrio das finanças públicas e, até mesmo, resultar em extrapolação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com responsabilização do Governador, na forma da Lei. 4. Segurança denegada. (TJES; MS 0020856-64.2015.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 14/09/2017; DJES 22/09/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 5. Sob esse prisma, considerando que o impetrante restou aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, não possui o mesmo direito subjetivo à nomeação. 6. O simples fato do Estado do Espírito Santo ter procedido a contratação de servidor temporário para o cargo de professor de história, na localidade de Santa Leopoldina, não autoriza entendimento de que a referida contratação ocorrera para ocupar cargos vagos, porquanto visa atender o aumento temporário de alunos matriculados naquele ano (fls. 45-V/46). 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados. (MS 13.823/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010) 8. Segurança Denegada. (TJES; MS 0038246-13.2016.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 07/08/2017; DJES 16/08/2017).

Nesse diapasão, considerando que os Editais destinam-se ao provimento de vagas diferentes, bem como que, o recorrido apenas foi aprovado fora do número de vagas no processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 002/2023 e, ainda, que em relação ao processo seletivo Edital nº 005/2023 não houve nenhuma convocação para a 2ª etapa e nem
“
há expectativa para substituição de nenhum profissional veterinário na superintendência regional de Saúde de São Mateus a curto”,
deve ser reformada a decisão de origem possibilitando ao recorrente ultimar o processo seletivo.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida indeferindo o pleito liminar efetivado pelo autor da ação de origem.

É como voto.

1
STF, RE 598099, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral – Mérito DJe-189 Divulg 30-09-2011 Public 03-10-2011.

2
STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o relator.